Tribunal: STF
Processo: HC 256241
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Raimundo Soliésio de Araújo, Jonas dos Santos Evangelista e Danilo Anderson Franco de Sousa contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu dos EDcl no AgRg no AREsp 2.845.326/CE, nos seguintes termos:  



    Inviável processar os embargos de declaração opostos por DANILO ANDERSON FRANCO DE SOUSA, JONAS DOS SANTOS EVANGELISTA e RAIMUNDO SOLIESIO DE ARAUJO ao decisum exarado às fls. 19/22 (expediente avulso), pois há certidão de trânsito em julgado nos presentes autos (fl. 2.763), circunstância que firma a conclusão de que a competência desta Corte já se encontra plenamente exaurida.



    Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 34, XVIII, a, do RISTJ, determinando o arquivamento imediato de quaisquer manifestações subsequentes dos embargantes nos presentes autos, a fim de evitar tumulto processual.



    Oficie-se ao Tribunal a quo e ao Juízo de primeiro grau comunicando a manutenção da certidão de trânsito em julgado. (doc. 5, p. 87 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Diante de todo o exposto, requer-se: Inicialmente, com fundamento no art. 4º da Lei 12.016/2009 e por analogia ao art. 1.030, § 3º, do CPC/2015, que este Egrégio Supremo Tribunal Federal determine, se necessário, o acesso aos autos digitais do processo de origem, inclusive por meio de consulta ao sistema eletrônico do STJ ou do Tribunal local, para verificação da documentação que instrui o agravo regimental interposto, especialmente a comprovação de feriado local apresentada no ato de interposição. Tal medida é indispensável à correta apreciação da legalidade da decisão impugnada, garantindo-se a ampla defesa e a verdade real no julgamento da presente impetração. Requer ainda: a) O recebimento e processamento do presente habeas corpus, por preenchidos os requisitos constitucionais e legais de admissibilidade, inclusive nos termos excepcionais já reconhecidos pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal; b) A concessão da medida liminar, nos termos acima requeridos, para determinar o desarquivamento dos autos e suspender os efeitos da decisão proferida no do agravo regimental de nº AREsp 2845326/CE (2025/0028093-0) não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, garantindo-se a integridade do devido processo legal e o direito à apreciação do mérito recursal; Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para anular a decisão que reconheceu a intempestividade do agravo regimental, com o consequente reconhecimento da tempestividade recursal e reabertura do prazo para interposição de embargos declaratórios, ou, alternativamente, o reconhecimento da nulidade por supressão de instância, com retorno dos autos ao STJ para regular prosseguimento. Caso este Egrégio Tribunal entenda necessário, a requisição de informações à autoridade coatora e manifestação do Ministério Público Federal, conforme art. 102, I, “i”, da Constituição Federal. (doc. 1, pp. 14-15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu dos EDcl no AgRg no AREsp 2.845.326/CE (doc. 5, p. 87). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro a inviabilidade do writ que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator